Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-78.2011.8.11.0023
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000704-78.2011.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA ROSETE PEREIRA DOS REIS - CPF: 001.423.881-06 (APELADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELANTE), MARILIA RAFAELA FREGONESI - CPF: 312.022.198-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO FOI APROVADA NAS MATÉRIAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO QUE VAI DE ENCONTRO À PROVA VERTIDA NOS AUTOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ACORDO COM ADI nº 4.357/DF – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova de que a estudante não tenha sido aprovada nas matérias obrigatórias para a conclusão do curso de Serviço Social, em descumprimento da matriz curricular, já que documentos juntados pela própria instituição de ensino demonstram que ela foi aprovada em todas as matérias e até mesmo colou grau.

Ficou demonstrado atraso injustificado por parte da ré quanto à disponibilização do diploma de conclusão do ensino superior.

O ato da autarquia consistente em não entregar o diploma logo após a colação de grau, por si só, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, porquanto evidenciada a falha na prestação dos serviços educacionais.

No que pertinente
ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, configura-se adequado o valor arbitrado (R$4.000,00 – quatro mil reais), levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o dano e sua extensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto do Azevedo/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: a) determinou a imediata expedição de diploma em colação em curso superior de Serviço Social em favor da Apelada, sob pena de multa no valor de R$100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais); b) condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais).

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que possui natureza jurídica de direito público, sendo uma autarquia de regime especial, portanto, o Juízo
a quo
é incompetente para processar e julgar a presente demanda, deve ser os autos remetidos à uma Vara da Fazenda Pública e a sentença anulada.

Afirma que na época que a Apelada solicitou o diploma, era impossível sua emissão, pois ela tinha reprovações em algumas matérias obrigatórias do curso; portanto, não houve a integralização da matriz curricular.

Sustenta que os critérios de avaliação e metodológicos aplicados aos acadêmicos configuram atos discricionários das universidades, configurando a mencionada autonomia didático-científico não podendo o Poder Judiciário interferir na situação.

Salienta que não possui responsabilidade pelo atraso na graduação acadêmica; por consequência, estão ausentes os requisitos (ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos), para que seja a Apelada indenizada por supostos danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado improcedente.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID

32041492), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

39195473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante alega a incompetência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar a causa, sob a alegação de que é uma autarquia, por consequência o feito deveria ter sido julgado por um Juiz da Vara de Fazenda Pública.

Insta ressaltar que comarca de Peixoto de Azevedo foi criada pela Lei nº 5.162, de 21 de outubro de 1987, e instalada em 15 de dezembro de 1990. Pertence à categoria de Segunda Entrância e conta hoje
com uma vara de competência geral (cível e criminal)
, conforme informações extraídas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, a Comarca não possui varas especializadas, sendo, portanto, competente o Juízo para análise do presente feito.

Pois bem.

Ressai dos autos que MARIA ROSETE PEREIRA DOS REIS ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos em desfavor da
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS, alegando, em suma, que que concluiu o curso de Serviço Social, ofertado pela Apelante, cumprindo seus deveres, inclusive houve sua colação de grau; porém, a autarquia não expediu seu diploma sobre a alegação de ausência de pagamento das mensalidades (ID 32037496 - Pág. 3).

Por sua vez, em contestação, a Apelante alega que a Apelada não realizou as matrículas em tempo hábil; portanto, desvinculou-se da instituição.

Todavia, nas razões da apelação, o Apelante
trouxe novos fundamentos
, de que a Apelada não teria sido aprovada em algumas matérias obrigatórias para conclusão do curso de Serviço Social.

Apesar de os argumentos jurídicos não terem sido discutidos na instância originária, eles são facilmente rebatidos, diante dos documentos acostados nos autos.

Isso porque, a próprio Apelante trouxe aos autos o Boletim Escolar da Apelada, que comprova sua aprovação em todas as matérias da faculdade (ID

32038998 - Pág. 8).

Há documentos que comprovam que a Apelada colou grau no curso de Serviço Social, cerimônia que foi organizada pela autarquia, ora Apelante (ID

32037522 - Pág. 4).

É cediço que as partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme o Ordenamento Processual.

Desse modo, a Apelante não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a Apelada colacionou provas que permitiram ao Juízo o alcance da verdade formal apto ao julgamento justo da causa, determinando à Apelante que expedisse imediatamente o diploma, conforme transcrevo trecho da sentença:

[...]
os documentos apresentados pela Autora, não foram impugnados de forma específica pela Requerida (artigo 341, CPC), os quais demonstram que a Autora de fato solicitou sua matrícula fora dos prazos, todavia pagou as mensalidades, realizou os estágios probatórios, apresentou trabalho de encerramento de curso, por fim, inclusive participou de cerimônia realizada pela própria Requerida, indicando que de fato, cumpriu com seus deveres.

Assim, com o conjunto probatório presente nos autos, pode-se concluir pela veracidade da situação fática articulada pela Autora, ou seja, de que concluiu com êxito o curso superior, tanto que colou grau. Assim, o argumento de que o Judiciário não pode interferir no mérito das decisões e medidas administrativas não tem nenhuma pertinência, pois a Requerida permitiu a colação de grau da Autora, constando na respectiva ata que foram satisfeitas as condições para a integralização da matriz curricular.

Outrossim, se a Requerida não praticou nenhum ato para impedir a continuidade da Autora no curso de Serviço Social, inclusive aceitando apresentação de trabalho de encerramento de curso e participação na cerimônia de colação de grau em local estabelecido pela Requerida, se apresenta a situação de acordo com o princípio do venire contra factum próprio.

[...] Ou seja, em um primeiro momento a parte Requerida aceitou a continuidade da Autora no curso e recebeu o pagamento das mensalidades, permitindo inclusive a participação em cerimônia de colação, e, após, em um segundo momento, negou a expedição de diploma, sob alegação sem comprovação de que a Autora estava desvinculada da fundação.

Desse modo, comprovada a demora na entrega do diploma do curso superior, pois desde a colação de grau pela demandante (2010) e até a data da propositura da demanda (08/04/2011), ainda não havia sido expedido o documento, configura-se o ato ilícito praticado pela Apelante,

passível de indenização por danos morais, porquanto evidenciada a falha na prestação dos serviços educacionais.

Ademais, não há qualquer plausibilidade na alegação genérica, deduzida pela Autarquia em suas razões, de que a situação posta não caracteriza dano moral passível de ser indenizado.

Relativamente à configuração do dano moral, destaco a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (in Sérgio Cavalieri Filho, "Responsabilidade Civil", pág. 93)

Assim, exsurge a obrigação da demandada em reparar os danos morais, nos termos do art. 186 c/c 927, ambos do Código Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NA EMISSÃO E ENTREGA DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM.

DEMORA DESARRAZOADA E SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO.

- Inconteste nos autos a
demora
injustificada para a
entrega
do
diploma
de conclusão de graduação a que faz jus a autora, no caso concreto, aproximadamente 05 meses, sobretudo porque a parte ré não apresentou qualquer justificativa plausível para a
demora
na expedição do referido documento. - Quanto ao pedido de majoração da indenização, prospera. Inegável que essa
demora
desarrazoada e não justificada para
entrega
do
diploma
desborda da esfera do mero dissabor, estando presentes os requisitos do dever de indenização de ordem
moral
. - Em face das circunstâncias do caso concreto, entende-se que a majoração deve alcançar o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantidos os consectários legais da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009234618, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 29-04-2020)

No que tange ao
quantum
indenizatório, consigno que o arbitramento da indenização por dano moral deve ser feito com moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas consequências na vida e nas condições econômicas das partes.

In casu,
o valor estabelecido na sentença (R$4.000,00), considerando a demora desarrazoada na entrega do certificado de conclusão de curso, se mostra adequado, atentando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

"1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito"
(STJ, AgRg. no AgRg. no AREsp. nº 416.491/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/05/2016).

Portanto, irretocável a sentença no que pertine ao
valor

fixado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021